Tribunal: TJDFT
Processo: 0019669-37.2009.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ART. 90 DA LEI DE LICITAÇÕES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Não tendo sido demonstrada, por meio das provas colacionados aos autos, a responsabilidade do apelado pela prática do crime previsto no art. 90, da Lei 8.666/93, a absolvição há de ser mantida, com base na aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.